Tribunal: TJDFT
Processo: 0737181-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737181-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SEVERINO DE REZENDE AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo executado Paulo Severino de Rezende contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0712290-31.2023.8.07.0001, indeferiu impugnação ofertada pelo executado e determinou a restituição dos valores concedidos por ordem de medida liminar nos autos a ação cautelar no 1999.01.1.028704-8, processo principal no 1999.01.1.033474-9, correspondente ao período de 8/03/1999 a 13/03/2009, acrescidos de correção monetária pelo INPC até a constituição do devedor em mora e, após, pela taxa SELIC. Em petição de ID 54626786, o agravante noticia homologação de acordo firmado entre as partes e extinção do feito pelo Juízo de primeiro grau, conforme sentença de ID 54626787, proferida em 22/11/2023. O presente recurso foi julgado em Sessão Virtual iniciada no dia 16/11/2023, às 13h30min, e encerrada no dia 23/11/2023, às 19h, com decisão proferida em 27/11/2023 negando provimento (IDs 52621490 e 53876535). Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional definitivo de extinção do feito na origem antes do julgamento do recurso do executado, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, em virtude da perda superveniente do objeto. Nesse sentido, cito precedente no STF: EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO FIRMADO NA ORIGEM. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. 1. Após a suspensão do julgamento do presente agravo interno, em razão do meu pedido de vista, a parte recorrente apresentou pedido de desistência do recurso. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem sistematicamente afirmado a inviabilidade de pedido de desistência apresentado após o início do julgamento. Apesar disso, as circunstâncias apontam a perda do objeto do recurso, em razão de acordo firmado entre as partes litigantes, homologado na origem. 3. Recurso prejudicado, pela perda superveniente do seu objeto. (RE 1306367 ED-AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 18-02-2022 PUBLIC 21-02-2022). Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Oportunidade, arquivem-se. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator gp